Tribunal: TJDFT
Processo: 0727551-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É indevida a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples quando o acervo probatório demonstra que os réus simularam o porte de arma de fogo, circunstância que configura coação psicológica suficiente para causar intimidação.

2. A conduta social constitui comportamento do réu na comunidade, entre a família, parentes e vizinhos, não havendo elementos nos autos que permitam essa conclusão.

3. Recurso do Ministério Publico conhecido e provido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.